Tribunal: TJSP
Processo: 2172168-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELA AUTORA PARA QUE OS RÉUS CARLOS E FERNANDO EXIBISSEM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

RECURSO DA AUTORA.

PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ RISCO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO SEJA EXTRAVIADA OU INUTILIZADA. CONTRATO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELA AUTORA PARA QUE OS RÉUS CARLOS E FERNANDO EXIBISSEM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

RECURSO DA AUTORA.

PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ RISCO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO SEJA EXTRAVIADA OU INUTILIZADA. CONTRATO QUE PODERÁ SER JUNTADO ESPONTANEAMENTE NA CONTESTAÇÃO; OU, SER DETERMINADA A SUA EXIBIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 396, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

AGRAVO DESPROVIDO.